Tribunal: TJDFT
Processo: 0721364-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0721364-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO(S) CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, integrada pela decisão de ID origem 64938224, que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateubriand, indeferiu o pedido de suspensão do procedimento executivo formulado pelo devedor, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 17438730), a parte a parte devedora sustenta, em suma, que a parte credora teria pugnado, na origem, pela penhora de valores auferidos a título de alugueis de imóveis de sua propriedade. Afirma que sua atividade empresarial, atualmente, limitar-se-ia ao aluguel de imóveis próprios, de modo que o deferimento da penhora dos valores eventualmente auferidos a título de tais verbas configurar-se-ia, pois, medida análoga à penhora do faturamento da empresa. Aponta que “a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou três recursos especiais sob o rito dos recursos repetitivos, que tratam da penhora sobre o faturamento de empresa (Recursos Especiais 1.666.542/SP, 1.835.864/SP e 1.835.865/SP), visando fixar tese e uniformizar o entendimento sobre algumas questões bastante controvertidas nos Tribunais, e que por maioria, suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional, inclusive que tramitem nos juizados especiais, que tratem sobre os matérias delimitadas no Repetitivo 769, no tocante à penhora sobre faturamento”. Defende a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença de origem. Ressalta, no aspecto, que teria demonstrado a alteração de sua “atividade-fim de “incorporação imobiliária” para a “locação de imóveis”, de modo que “a penhora de aluguéis corresponde, por consequência, à penhora sobre o faturamento da Agravante, e assim, trata-se de renda que garante a sua subsistência”. Enumera precedentes em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 17438731) É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Explica-se. De início, quanto à probabilidade do direito do agravante, importa consignar que o c. STJ, de fato, afetou os Recursos Especiais n. 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.834.864/SP, sendo o relator o e. Ministro Hermam Benjamim, com o objetivo de uniformizar o entendimento da matéria no âmbito daquela Corte Superior sobre a seguinte questão: “i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade." Ocorre que, nesta análise inicial dos autos, não é possível concluir que a medida de penhora de numerário eventualmente auferido pela agravante a título de aluguéis possa ser equiparada à penhora sobre o faturamento da empresa, prevista no art. 866 e seguintes do CPC. Isso porque não evidenciado, neste momento, que a pessoa jurídica agravante aufira seus rendimentos única e exclusivamente do aluguel de imóveis próprios, sendo insuficiente, para tanto, a simples remissão à atividade empresarial cadastrada no certificado de emissão de CNPJ emitido pela Receita Federal do Brasil. É dizer, não se observa, de plano, que os aluguéis auferidos pela agravante sejam, pois, sua única fonte de receitas. Logo não se constata a subsunção do presente feito ao objeto dos Recursos Especiais n. 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.834.864/SP, o que obsta, a princípio, a possibilidade de suspensão do feito de origem e, portanto, a constatação da probabilidade do direito do agravante. Ademais, não há falar em perigo de dano grave ou de difícil reparação decorrente da medida de constrição de numerário adotada pelo Juízo de origem, porquanto não observado, neste momento, o comprometimento da consecução das atividades empresariais da empresa ou qualquer outro prejuízo grave à parte recorrente. A par disso, ausentes os requisitos legais para tanto, o indeferimento da medida liminar é medida impositiva. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 7 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora